Tribunal: TJDFT
Processo: 0724568-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, embora prevista no ordenamento jurídico pátrio, deve ser aplicada com cautela, diante do princípio de que a pessoa jurídica é distinta e autônoma em relação às pessoas que a compõem, de modo que o simples fato de ser sócio não torna a pessoa física responsável pelas dívidas sociais.

2. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial dos sócios, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no art. 50, do Código Civil, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração no processo de execução.

3. Agravo de instrumento não provido.